Tribunal: TJES
Processo: 5016042-06.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016042-06.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. MULTA COMPENSATÓRIA E IMPEDIMENTO DE LICITAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES OU ILEGALIDADES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Link Card Administradora de Benefícios EIRELI – EPP contra atos atribuídos ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (SEGER), consistentes na imposição das penalidades de multa compensatória, impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual por dois meses e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades no processo administrativo decorrentes da unificação de procedimentos distintos; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa quanto à aplicação da multa compensatória; (iii) analisar se a penalidade aplicada encontra respaldo contratual e legal, diante da ausência de prova pré-constituída no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A unificação dos processos administrativos 2020-5CDBQ (sancionatório) e 2020-MH978 (indenizatório), orientada pela PGE/ES, respeita os princípios da racionalidade e da vedação ao bis in idem, pois ambos tratam do mesmo fato gerador e ensejam sanções compatíveis e cumuláveis.

A impetrante foi formalmente notificada da intenção de aplicação da multa compensatória, tendo tido acesso aos autos, prazo dilatado para defesa e oportunidade de apresentar manifestação técnica, afastando a alegação de ausência de contraditório.

O cálculo da multa compensatória foi realizado com base contratual (cláusula 9.2, alínea “b”) e em metodologia técnica debatida entre as partes, com a adoção do cenário mais razoável, em valor inferior ao teto contratual de 10%, o que afasta arbitrariedade ou desproporcionalidade.

A ausência de prova pré-constituída acerca da alegada ilegalidade na quantificação e cálculo da multa impede o acolhimento do pedido, conforme entendimento reiterado do STJ sobre os limites da via mandamental e necessidade de dilação probatória em casos complexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido denegado.

Tese de julgamento
:

A aplicação de multa compensatória baseada em cláusula contratual e metodologia técnico-contábil não configura ilegalidade, quando assegurada defesa prévia e acesso aos autos.

A ausência de prova pré-constituída impede a concessão de mandado de segurança, sendo incabível dilação probatória na via estreita do writ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º e 23; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 19.771/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgInt no RMS 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt no MS 23.393/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 09.08.2017, DJe 16.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI – EPP
contra supostos atos ilegais atribuídos ao
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER
, consubstanciados na aplicação das penalidades de (i) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual por dois meses; (ii) descredenciamento do cadastro de fornecedores; e (iii) multa compensatória no valor de R$ 2.170.932,60, no bojo do processo administrativo de Responsabilidade PAR nº 2020-5CDBQ, unificado ao nº 2020-MH978

Alega a impetrante, em breve suma: i. que seus direitos e garantias foram ignorados, inexistindo devido processo legal ou respeito à ampla defesa, culminando em multa compensatória que aduz ser multimilionária, auferida em total falta de procedimento, sem cálculos e metodologia usada. Alega que não há nos autos, qualquer prova da existência do dano ou até mesmo como foi que a SEGER chegou neste numerário; ii. afirma a existência de nulidades no processo como a reunião de dois processos com objetos absolutamente distintos; iii. que somente foi notificada para se defender em relação à penalidade de impedimento de licitar e contratar, sem que houvesse qualquer menção à possibilidade de aplicação de multa compensatória, que foi introduzida posteriormente, sem a devida oportunidade de defesa.

Foi indeferida a liminar pleiteada, nos termos da decisão de ID 10651363, que reconheceu a ausência de prova pré-constituída do direito alegado e a necessidade de dilação probatória, incabível na via estreita do
mandamus
.

Ato contínuo, a impetrante interpôs recurso intitulado "agravo de instrumento", impugnando a decisão denegatória da medida liminar, reiterando o seguinte: (i) não foi oportunizado contraditório específico sobre a penalidade de multa compensatória, pois a defesa anterior se restringia à penalidade de suspensão de contratar; (ii) houve reunião indevida de dois processos administrativos de natureza jurídica diversa, um de cunho sancionatório (2020-5CDBQ) e outro de cunho indenizatório (2020-MH978), com violação à segregação processual e prejuízo à defesa; (iii) inexistem provas da materialidade do dano ou da base de cálculo da multa milionária aplicada, sendo ignorados os pedidos de produção de prova técnica (perícia contábil); (iv) a manutenção das sanções antes do julgamento do mérito do Mandado de Segurança configura inversão da presunção de inocência e risco de dano irreparável à atividade econômica da empresa.

Em resposta, a autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas, defendendo a regularidade do procedimento administrativo, a legalidade da unificação dos processos 2020-5CDBQ e 2020-MH978 por orientação da PGE/ES e a plena observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive com apresentação de defesas técnicas, dilação de prazo e acesso integral aos autos.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao agravo, pugnando pela denegação da segurança.

Em que pese seja cabível a interposição do recurso de agravo interno em face da decisão monocrática de Relator (art. 1.021 do CPC/2015), na hipótese sub examine, todavia, reputo prejudicado o seu processamento.

Inclusive, esclareço que, embora a parte impetrante tenha interposto recurso sob a denominação de “agravo de instrumento”, o presente será conhecido como agravo interno, porquanto se volta contra decisão monocrática proferida
no curso do mandado de segurança originário, de competência deste Tribunal
. Nesse contexto, aplica-se a regra do art. 1.021 do CPC, segundo a qual a insurgência contra decisão unipessoal de relator deve ser processada na forma de agravo interno, razão pela qual se adequa a via recursal à sua natureza jurídica correta.

De qualquer forma, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido liminar por esta Colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas basicamente reproduziram as já expostas no
Mandamus
.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo, desvelando a
perda superveniente do interesse recursal do agravo interno
.

Portanto, passo ao exame definitivo do mérito presente mandado de segurança.

Antes de ingressar no exame do pleito liminar, destaco que o presente
mandamus
foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, consoante determina o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, e, a princípio, foi indicada a autoridade coatora legítima, partindo da premissa de que, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, deve ser indicada como tal, para fins de impetração de Mandado de Segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal e, consequentemente, que detenha competência para corrigir a suposta ilegalidade
1
.

Frisado isto, a controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à alegação, por parte da impetrante, LINK CARD, de supostas nulidades e ilegalidades ocorridas no bojo do Processo Administrativo que culminou com a imposição das seguintes penalidades: (i) multa compensatória no valor de R$ 2.971.561,08; (ii) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual por dois meses; e (iii) descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo.

A empresa sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico nº 014/2017, com proposta de taxa administrativa negativa de -3,60%, celebrando com o Estado do Espírito Santo o Contrato Administrativo nº 018/2017, cujo objeto consistia na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento da frota oficial do Estado, por meio de sistema informatizado e cartões magnéticos aceitos em rede credenciada de postos de combustíveis.

No curso da execução contratual, sobreveio comunicação oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – por meio do OFÍCIO/PMES/DAF/SECRETARIA nº 014/2018 – dando conta de que diversos postos credenciados à contratada estariam praticando cobrança de preços distintos dos indicados nas bombas de combustível, vinculando os valores à forma de pagamento. Tal conduta contrariaria cláusula expressa do contrato, que impõe o faturamento com base no preço à vista de bomba.

A partir da denúncia, foram realizadas diligências e vistorias técnicas pela SEGER, que constataram a prática reiterada da infração contratual. Submetido o caso à análise da Procuradoria-Geral do Estado – PGE/ES, foi recomendada a instauração de procedimentos administrativos para apuração dos fatos e eventual responsabilização da empresa contratada. Com base nisso, foram instaurados dois processos administrativos distintos: (i) o Processo nº 2020-5CDBQ, de natureza sancionatória, voltado à apuração de infração contratual e aplicação de penalidades administrativas; e (ii) o Processo nº 2020-MH978, destinado à apuração de danos e à quantificação do ressarcimento ao erário.

Posteriormente, por orientação formal da PGE/ES, os dois procedimentos foram
unificados
, diante da constatação de que os fatos apurados eram comuns e ensejavam sanções de natureza igualmente sancionatória, passíveis de cumulação contratual. Essa unificação, orientada pela vedação ao bis in idem e em nome da racionalidade procedimental, resultou na consolidação do processo sob o número 2020-5CDBQ, no qual foram aplicadas, ao final, as penalidades ora impugnadas pela empresa impetrante na presente ação mandamental.

Pois bem. Cumpre destacar que o mandado de segurança exige, para o reconhecimento do direito líquido e certo, a demonstração inequívoca do alegado, mediante prova pré-constituída, colacionada integralmente à inicial, nos exatos termos do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009.

Em outras palavras, é imprescindível que a exordial do
mandamus
seja instruída, desde a sua impetração, com a prova do direito líquido e certo aventado, ante a impossibilidade de suprimento probatório posterior a respeito da ilegalidade cometida pela autoridade coatora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado reiteradamente que
“
A teor do disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem vai condicionada à prévia e incontestável demonstração, mediante prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), capaz de evidenciar a alegada violação de direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora.”
(MS 19.771/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 17/03/2022, STJ), bem como que
“
O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração.”
(AgInt no RMS 65.504/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022, STJ).

Todavia, em que pesem os combativos argumentos tecidos pelo impetrante em suas peças processuais, no caso concreto, este não logra êxito em demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade ou arbitrariedade nos atos administrativos impugnados que culminaram na aplicação de sanções à empresa pela inexecução do contrato n.º 018/2017.

Como relatado supra, foram deflagrados dois processos administrativos para apuração do mesmo fato gerador: a inexecução do contrato, decorrente dos preços (mais elevados) praticados pelos postos de combustíveis, em detrimento do que previa o instrumento de contrato e edital. Diante da gravidade da infração e da sua reiteração, foram deflagrados dois procedimentos administrativos distintos: (a) o de n.º 2020-5CDBQ, voltado à apuração de responsabilidade contratual e à aplicação de sanções administrativas; e (b) o de n.º 2020-MH978, destinado à apuração dos prejuízos e eventual ressarcimento ao erário.

Por força de orientação jurídica exarada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE/ES), os processos foram
unificados
, justamente para evitar a duplicidade de sanções e para assegurar a racionalidade e economia processual, o que, ao contrário do que alega a impetrante, reforça o respeito ao princípio da legalidade e à vedação ao bis in idem.

Sobre a condução de dois procedimentos a fim de penalizar a empresa, em resposta aos Questionamentos 2 e 3 do setor consulente, restou esclarecido, ipsis litteris, que:
“(...) qualquer débito advindo desta inadimplência deve ser considerado, também, de natureza sancionatória”. Daí que os mesmos fatos não podem dar azo a duas cobranças administrativas de mesma natureza e com os mesmos fundamentos, sob pena de a Administração incorrer em bis in idem, o que é amplamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Neste caso, um dos processos deveria ser encerrado, procedendo-se à unificação da investigação.”

O parecer da PGE ainda assinala que, apesar de seu caráter sancionatório, a medida não deixa de ter como objetivo reparar possíveis danos e prejuízos causados ao Poder Público. Por isso, recomenda o enquadramento do montante a ser ressarcido ao Estado como penalidade de multa compensatória, conforme previsto no Contrato, possibilitando a unificação dos processos administrativos sancionadores.

Não observo, portanto, nenhuma atecnia, quiçá ilegalidade, ao entendimento encampado pela PGE e referendado pela autoridade coatora, considerando que a mesma infração contratual praticada pela empresa deu azo à apuração e aplicação de duas sanções contratualmente previstas: A multa compensatória e o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, as quais são perfeitamente cumuláveis.

Tampouco
procede a alegação da impetrante de que não foi oportunizada a ampla defesa quanto à penalidade de multa compensatória
. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que a empresa teve pleno conhecimento da intenção de imposição da referida sanção e exerceu o contraditório de forma regular, por meio de
defesa prévia específica
, acompanhada de documentos e, inclusive, com manifestação técnica sobre os elementos contábeis utilizados pela Administração.

Esclareço mais detalhadamente que,
n
o
p
rocesso n.º 2020-5CDBQ
, voltado à penalidade de suspensão de contratar, a empresa foi regularmente notificada
em 16/11/2020
, apresentou defesa
em 23/11/2020
e teve sua
manifestação
defensiva

(peças de fls.
#
34 a
#
39)

analisada de forma fundamentada pela comissão administrativa
, resultando na aplicação da sanção de suspensão.
No Processo n.º 2020-MH978
, voltado ao ressarcimento ao erário — que, por força de parecer da PGE, passou a ter natureza sancionatória —, a empresa foi formalmente
notificada em 19/10/2020
acerca da intenção de aplicação da multa compensatória no valor de
R$ 2.170.932,60
. Na ocasião, foi assegurado à empresa o acesso integral dos autos; deferimento de
dilação de prazo
para apresentação da referida defesa; e
apresentação da defesa prévia (peças nº
#
45 a
#
64)
, sendo
analisada e decidida em parecer fundamentado (peça nº
#
80, datada de 23/07/2021)
.

Os documentos constantes dos autos revelam com clareza que não houve cerceamento de defesa ou surpresa na aplicação das sanções, mas sim regular tramitação procedimental, com plena ciência, manifestação técnica e direito de contraditório assegurado.

Acrescento que a multa compensatória imposta encontra respaldo no contrato firmado entre as partes, em seu item 9.2, alínea “b”, o qual estabelece como limite o percentual de até 10% sobre o valor do contrato relativo ao mês da infração. O valor apurado (R$ 2.971.561,08) revela-se inferior ao teto estipulado contratualmente, sendo fruto de metodologia amplamente debatida pelos setores técnicos (SECONT e GECOR), a partir da análise de cinco cenários diferentes de quantificação do prejuízo, inclusive com adoção do PMPF (Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final), por ausência de acesso a determinadas notas fiscais em períodos específicos. Explico:

De acordo com todo arcabouço probatório juntado, a suposta infração não se deu em um único ato, mas com reincidência durante meses, desde meados de 2018 até o final da vigência em 2021, e em que pesem as alegações da impetrante, houve cálculos e metodologias discriminadas nos processos mencionados, chegando os setores fiscalizatórios e comissão processante a debaterem sobre
5 (cinco) cenários
ou possíveis fórmulas de quantificação da multa compensatória, tratando-se, portanto, de cômputo complexo.

No despacho da GECOR à SUBAD, peça #33 do processo 2020-5CDBQ, foi realizada uma síntese da manifestação da SECONT, com a exposição das vantagens e desvantagens de cada cenário, concluindo-se que o cenário nº 4, de dano estimado inicialmente em R$ 2.170.932,60 (dois milhões, cento e setenta mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), seria o mais apropriado a penalizar a então contratada e recompor o dano.

Relevante destacar que todos os argumentos tecidos nas duas defesas prévias da impetrante foram, cada um, analisados e rechaçados ou acolhidos de forma fundamentada em decisões da Comissão designada para apuração da infração, inexistindo ao que é possível perceber em superficial cognição, omissão ou negligência a qualquer pedido cabível.

Inclusive, a
aferição acerca da regularidade ou não
da quantificação da multa compensatória
demandaria, a meu ver, análise de perícia contábil,
dada a complexidade,
dilação probatória incomportável na via processualmente acanhada deste
mandado de segurança.

Também devo considerar que o valor global do contrato era de R$ 63.737.289,19 (sessenta e três milhões, setecentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), sendo que 10% (dez por cento) desse montante representa R$ 6.373.728,92 (seis milhões, trezentos e setenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), sendo o dano quantificado em R$ 2.971.561,08 (dois milhões, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e oito centavos), logo, o total a ser ressarcido pela Contratada é inferior ao teto estipulado para fins de cobrança de multa compensatória.

Por todo o exposto, não se verifica nenhuma das nulidades apontadas, tampouco abuso de poder ou desvio de finalidade nos atos administrativos questionados. Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam regularidade e motivação dos atos, à luz da legislação de regência e dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa e eficiência.

À luz do exposto, voto por
denegar
a ordem mandamental
.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais
.

S
em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e dos Enunciados nº 105/STJ e nº 512/STF.

É como voto.

1
“É entendimento desta Corte que a legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
é da autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e, por conseguinte, a que detenha possibilidade de rever o ato denominado ilegal, omisso ou praticado com abuso de poder.” (AgInt no MS 23.393/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de denegar a ordem mandamental e condenar o impetrante ao pagamento das custas processuais.

Acompanho a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.